Tribunal: TJSP
Processo: 1001779-40.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REVISAO CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência que declarou legais o reajuste do saldo devedor pelo INCC, a 'taxa de renegociação' cobrada, a taxa de juros e multa estipulada para o pagamento das parcelas em atraso e afastou os danos morais pleiteados. Parte que visa o reembolso dos valores supostamente pagos a maior. Interesse

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REVISAO CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência que declarou legais o reajuste do saldo devedor pelo INCC, a 'taxa de renegociação' cobrada, a taxa de juros e multa estipulada para o pagamento das parcelas em atraso e afastou os danos morais pleiteados. Parte que visa o reembolso dos valores supostamente pagos a maior. Interesse processual verificado, mesmo tendo havido cessão do compromisso de compra e venda a terceiro.

INCC (Índice Nacional da Construção Civil). Cobrança devida até a entrega da obra. Inadmissibilidade da incidência do índice após a data prevista para a conclusão das obras, devendo então incidir o índice IGP-M.

TAXA DE RENEGOCIAÇÃO. Abusividade verificada. Taxa sem qualquer previsão contratual. Ausência de informação adequada ao consumidor, devendo ser devolvida.

TAXA DE JUROS E MULTA estipulada para o caso de atraso no pagamento das parcelas. Ausência de abusividade.

Cálculo do saldo devedor. Ausência de demonstração da inconsistência do cálculo realizado pela vendedora.

DANO MORAL. Inocorrência. Referida reparação pretendida pressupõe ofensa aos direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, de modo que o mero dissabor experimentado com eventuais cobranças indevidas, só por si, não acarreta o dano moral. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001779-40.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante WELINGTON
GLICERIO
MARTINS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
EMPRIMO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Observada a
determinação prevista no artigo 942/CPC (prosseguimento em caso de resultado não
unânime), deram provimento em parte ao recurso, por maioria de votos, vencido o 2o
juiz (que declara), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), RODOLFO PELLIZARI, VITO GUGLIELMI E MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001779-40.2018.8.26.0196
Apelante
: WELINGTON GLICERIO MARTINS (Justiça Gratuita)
Advogada
: Patricia Pinati de Avila (Convênio A.J/OAB) (Fls: 24)
Apelado
: Emprimo Empreendimentos Imobiliários Ltda
Advogados
: Firmo Leão Ulian e outro
Comarca: Franca
Voto no 07743
bsa
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REVISAO CONTRATUAL
c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de
parcial procedência que declarou legais o reajuste do saldo
devedor pelo INCC, a 'taxa de renegociação' cobrada, a taxa de
juros e multa estipulada para o pagamento das parcelas em
atraso e afastou os danos morais pleiteados. Parte que visa o
reembolso dos valores supostamente pagos a maior. Interesse
processual verificado, mesmo tendo havido cessão do
compromisso de compra e venda a terceiro.
INCC (Índice Nacional da Construção Civil). Cobrança devida
até a entrega da obra. Inadmissibilidade da incidência do índice
após a data prevista para a conclusão das obras, devendo então
incidir o índice IGP-M.
TAXA DE RENEGOCIAÇÃO. Abusividade verificada. Taxa
sem qualquer previsão contratual. Ausência de informação
adequada ao consumidor, devendo ser devolvida.
TAXA DE JUROS E MULTA estipulada para o caso de atraso
no pagamento das parcelas. Ausência de abusividade.
Cálculo do saldo devedor. Ausência de demonstração da
inconsistência do cálculo realizado pela vendedora.
DANO MORAL. Inocorrência. Referida reparação pretendida
pressupõe ofensa aos direitos da personalidade, ou sofrimento
intenso e profundo, de modo que o mero dissabor
experimentado com eventuais cobranças indevidas, só por si,
não acarreta o dano moral. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de ação de revisão contratual c/c indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais que Welington Glicério Martins move contra Emprimo Empreendimento
Imobiliários. Aduz o autor que em 03/08/2014, celebrou com a ré compromisso de
compra e venda, do lote 14, quadra E, loteamento Esplanada Primo Meneghetti II,
Franca/SP, pelo valor de R$ 76.950,00, a ser pago de forma parcelada. Sustenta que a ré
inseriu no contrato de adesão uma série de cláusulas abusivas, praticando usura e
anatocismo, onerando excessivamente o consumidor. Aduz que o contrato não esclarece
o índice de reajuste do valor total do imóvel a ser pago de forma financiada, apenas
apresenta o valor de R$ 132.297,90, como valor a ser parcelado. Sustenta, ainda, a
irregularidade do índice estipulado para correção monetária INCC vez que o mesmo
só deve ser aplicado no reajuste do valor dos imóveis habitacionais em construção e não
em um loteamento.
Informa, ainda, que em virtude de não suportar mais pagar
as parcelas do contrato, renegociou com a ré o saldo devedor, ficando acordado que o
mesmo seria pago em 80 prestações de R$ 1.386,50, o que resultou em um acréscimo de
R$ 110.000,00, sendo desconsiderado todos os valores anteriormente pagos que
atingiam a quantia de R$ 55.000,00. Afirma, também, que abusivamente foi imposta
uma cláusula na renegociação informando que no caso de inadimplemento de qualquer
parcela do acordo, o contrato seria rescindido e qualquer indenização pelas benfeitorias
realizadas no imóvel não seria paga. Sustenta por fim que toda esta situação tem lhe
causado grandes constrangimentos perante sua família.
Diante de toda a situação narrada, propôs a presente
demanda, visando a declaração de nulidade das cláusulas contratuais no 13 e 14 e da
cláusula no 7 da renegociação, o reconhecimento da irregularidade da incidência do
INCC às parcelas do contrato, a condenação da ré a devolver, em dobro, os valores
pagos a maior e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Contestação, fls. 98/106.
Réplica, fls. 119/128.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adveio a r. Sentença, que julgou a ação parcialmente
procedente, unicamente para declarar nula a cláusula 7a do Termo de Renegociação de
Dívida, que afastava qualquer indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, em
caso de rescisão do instrumento por inadimplemento do comprador. Por fim,
determinou que cada parte arcasse com as custas e despesas processuais que
despenderam, bem como com os honorários advocatícios da parte adversa fixado em R$
900,00, ressalvada a isenção da gratuidade concedida ao autor.
Inconformado, apela o autor, objetivando, em síntese, o
reexame e a reversão do julgado, com fundamento na ilegalidade do reajuste das
parcelas do contrato pelo índice INCC, vez que o caso em comento versa sobre a
compra de um lote e não sobre um imóvel em construção; na abusividade da taxa de R$
500,00 cobrada para a renegociação da dívida e no erro de cálculo quando da celebração
do Termo de Renegociação. Afirma que os contratos celebrados não possuem
informação clara e precisa ao consumidor a respeito dos índices de reajuste e taxas de
juros. Por fim, afirma que toda esta situação lhe causa muitos transtornos, devendo a ré
ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
Em contrarrazões a ré afirmou ter havido perda
superveniente do interesse processual, tendo em vista que em 26/10/2018, o autor
celebrou com um terceiro Instrumento Particular de Cessão e Transferência de direitos,
referente ao lote em comento, não existindo mais qualquer relação entre as partes (fls.
151/160).
É o relatório.
Por primeiro, não verifico a perda superveniente do
interesse recursal, vez que o autor visa o reconhecimento da abusividade dos índices de
correção monetária e das taxas contratuais aplicadas e a devolução dos valores pagos a
maior, portanto, verifico o interesse processual do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O INCC - Índice Nacional da Construção Civil foi criado
pela Fundação Getúlio Vargas e tem por objetivo medir a variação nos custos da
construção civil no Brasil, envolvendo gastos com materiais de construção, serviços e
mão de obra. O índice é formado a partir da pesquisa de preços em sete capitais do país
(São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília).
O INCC previsto em contrato destina-se a manter o
equilíbrio contratual das partes, considerando que, geralmente, os imóveis são
adquiridos a prazo, havendo, portanto, a necessidade do reajuste de valores de acordo
com a evolução do índice até a conclusão da obra. Desse modo, encontra amparo legal a
sua cobrança até a data da entrega da obra.
O fundamento legal para o reajuste anual por índice que
reflita a variação dos custos de produção e de insumos encontra-se na Lei 10.192 de
14/02/2001 (Medidas Complementares ao Plano Real), onde se vê no art. 2o que: “É
admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços
gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos
utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano”.
Assim, ainda com amparo no artigo 421 do Código Civil1
fundado no princípio da autonomia da vontade, permite-se a previsão contratual e
aplicação do INCC durante o período de construção do imóvel, visando resguardar o
construtor de súbitas altas no preço de materiais de construção.
Ocorre que, na espécie, nenhuma das partes alega que as
obras de infraestrutura do loteamento não foram terminadas, de maneira que não parece
justo que a ré seja resguardada de eventual alta nos insumos necessários à sua
construção.
Por outro lado, deve haver a incidência de correção
1 Art. 421 A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária mensal do valor, visto que ela não remunera o capital, mas tão somente evita
a corrosão do valor pela passagem do tempo. Disso decorre que mesmo o alienante em
mora faz jus à atualização da parcela faltante do preço, pois sua corrosão consistiria em
pena não prevista em lei.
Consigne-se que é entendimento consolidado de que a
correção monetária não representa qualquer acréscimo, mas apenas a recomposição do
valor da moeda afetado pela inflação.
Assim, afigura-se devida a correção monetária com base
no IGP-M desde a data prevista para a expedição do TVO (Termo de Verificação de
Obra). Eventual diferença decorrente da aplicação de índice de correção diverso a partir
da data acima estipulada deverá ser restituída ao autor, devidamente corrigida a contar
do desembolso e com juros de mora a contar da citação, por se tratar de ilícito
contratual.
Com relação à taxa de renegociação da dívida paga, no
valor de R$ 500,00 (fls. 54), é certo que não há previsão contratual ou legal para sua
incidência, apenas há a informação do valor devido no instrumento de renegociação
celebrado.
Frise-se que em nenhum momento foi demonstrada a
forma da composição da verba cobrada, sob o simples título de “taxa de renegociação”.
De modo que é de se determinar a sua restituição, de forma simples, com incidência de
correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça desde o desembolso
e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Nesse sentido:
"APELAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE
VENDA E COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial
procedência. Reconhecimento da mora da ré, com condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectiva ao pagamento de lucros cessantes. Valor locativo mensal
fixado em 0,8% do valor atualizado do contrato. Período da mora
que abrange o período de março a agosto de 2012. Condenação da
ré, outrossim, à restituição da comissão de corretagem, bem como da
taxa "SATI", afastando, porém, o pedido de devolução dos valores
pagos a título de "taxa de renegociação" e de despesas condominiais.
Afastamento, outrossim, do pedido de indenização por danos morais.
Inconformismo de ambas as partes. Preliminar de nulidade da
sentença por cerceamento defensório suscitada pela ré. Julgamento
antecipado da lide que bem observou o artigo 330, inciso I, do
Código de Processo Civil. Aplicação do Enunciado n. 9 desta 3a
Câmara de Direito Privado. Caracterizado o atraso na entrega da
unidade imobiliária. Validade da cláusula de tolerância de 180 dias,
porém, que não foi impugnada pelo autor. Mora que perdurou de 1o
de março de 2012 até 26 de junho 2013, data em que o autor recebeu
as chaves do imóvel, eis que a ré ofereceu entraves para a obtenção
do financiamento pelo comprador. Lucros cessantes que são
presumidos. Redução, porém, do valor do locativo de 0,8% para
0,6% do valor atualizado do contrato. Comissão de corretagem e
SATI que também devem ser restituídos. 'Taxa de renegociação' que
deve ser devolvida, porque não demonstradas as suas justificativas
pela ré. Despesas condominiais pagas pelo autor antes de sua imissão
na posse que, de igual forma, devem ser devolvidas. Orientação do
Colendo Superior Tribunal de Justiça neste sentido. Manutenção do
afastamento do pedido de indenização por danos morais, eis que não
configurados os referidos prejuízos na espécie. Sucumbência mínima
do autor. Ônus sucumbenciais carreados à ré, com fixação da verba
honorária em 15% do valor da condenação. Recursos parcialmente
providos". (v.17543).
(TJSP;
Apelação
Cível
1023899-50.2013.8.26.0100;
Relator
(a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2014;
Data de Registro: 05/12/2014) - grifei
Com relação ao suposto cálculo incorreto do saldo
devedor, não demonstrou o autor em que consistiriam as imprecisões nos cálculos,
limitando-se a indicar que quando da renegociação da dívida a ré aumentou a mesma em
R$ 55.000,00, sem, contudo apontar o valor que entende por correto, ressaltando que a
mera subtração dos valores pagos do saldo devedor, não são suficientes para demonstrar
a imprecisão do cálculo.
Consigne-se, ainda, que a taxa de juros e a multa por
atraso no adimplemento das parcelas disposta na cláusula do contrato celebrado, não
apresenta qualquer valor ou índice abusivo que justifique a declaração de ilegalidade da
cláusula contratual e a devolução dos valores pagos a este título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, com relação ao pedido de indenização por danos
morais, este não comporta provimento, pois a reparação pretendida pressupõe ofensa
aos direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, de modo que o mero
dissabor experimentado com cobranças indevidas, só por si, não acarretou o dano moral.
Nesse sentido, o Professor Carlos Roberto Gonçalves
argumenta que:
“Na realidade, o dano moral pressupõe ofensa anormal à
personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por
uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante, trata-
se, em princípio, de dissabor a que todos podem estar sujeitos, pela
própria vida em sociedade” 2.
E corroborando com tal entendimento, assim vem
entendendo a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA.
ATRASO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte tem firmado o
posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em
que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo
contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por
danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais. 2. Na hipótese
dos autos, a construtora recorrida foi condenada ao pagamento de
danos materiais e morais, sendo estes últimos fundamentados apenas
na demora na entrega do imóvel, os quais não são, portanto, devidos.
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp
570.086/PE, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 20/10/15, DJe 27/10/15).
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA
DAS
OBRAS
APÓS
ENCERRADO
O
PRAZO
SUPLEMENTAR. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA.
SENTENÇA QUE DETERMINOU A APURAÇÃO DO 'QUANTUM'
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO MANTIDA, À
FALTA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. DANOS
MORAIS,
POR
OUTRO
LADO,
NÃO
CARACTERIZADOS.
SITUAÇÃO QUE TRADUZ MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA
DE VULNERAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DO
AUTOR A MERECER REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP. Des. Relator(a):
Vito Guglielmi; Comarca: Várzea Paulista; Órgão julgador: 6a
2Direito Civil Brasileiro, Responsabilidade Civil. 11.a ed. São Paulo: ed. Saraiva, 2016, p. 424).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 09/03/2017; Data
de registro: 10/03/2017).
Assim, o presente recurso merece parcial provimento.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante a manutenção da parcial procedencia da demanda,
mantenho as verbas sucumbenciais da forma como fixadas pela r. sentença.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, para declarar abusiva a correção monetária de todo
o saldo devedor pelo INCC, devendo este índice incidir apenas até a data prevista para a
emissão do TVO (Termo de Verificação de Obras), após deverá incidir o índice IGP-M,
consequentemente, deve a ré devolver a diferença dos valores pagos a maior na parcela
corrigida pelo índice afastado, de forma atualizada desde cada desembolso e acrescida
de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e também condeno a ré a devolver ao
autor as quantias pagas a título de 'Taxa de renegociação', devidamente atualizada desde
o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
ANA MARIA BALDY
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1015104-24.2014.8.26.0002
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Santo Amaro
Magistrado prolator: Dr. Guilherme Silva e Souza
Apelante: Edie Maria Bezerra da Silva
Apelado: Joarez Justino de Araújo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE n° 08316
Com sobejo respeito aos fundamentos exarados no voto da
Excelentíssima Relatora Ana Maria Baldy, com a costumeira
percuciência e propriedade, roga-se vênia para dela dissentir, tendo
em vista que, a meu ver, o apelo comporta provimento em maior
extensão, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos
ao primeiro grau, para realização de perícia técnica a fim de apurar
eventual irregularidade no cálculo da renegociação do contrato.
Ora, em 03 de agosto de 2014, o autor adquiriu um terreno
do loteamento Esplanada Primo Meneghetti II, localizado em
Franca/SP, no valor de R$ 76.950,00 (fls. 02/04). Em decorrência
de ter se tornado inadimplente, assinou uma renegociação perante
a qual teria que arcar com mais 80 parcelas de R$ 1.386,50,
resultando em mais de R$ 110.000,00. Ocorre que, até aquela
ocasião, o promitente comprador já havia pagado aproximadamente
R$ 55.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como visto, o aumento do saldo devedor se mostrou mesmo
exorbitante, inexplicável e, ao que tudo indica, sem nenhum amparo
legal. Diante deste contexto, se mostraria imprescindível a
determinação de realização de perícia contábil, tendo em vista que
a construtora não justificou a forma como realizou o cálculo para a
renegociação.
Ora, não se pode considerar que a parte autora deixou de
comprovar ato constitutivo de seu direito, se lhe foi tolhido o direito
de dilação probatória, ao ocorrer o julgamento antecipado do feito.
Como cediço, o Código de Processo Civil, no art. 355, é
enfático no sentido de que o julgamento antecipado da lide somente
será permitido quando a questão de mérito for unicamente de
direito e/ou não houver necessidade ou pedido de produção de
provas. No caso em comento, o correto processamento do feito
carece de produção de prova pericial, conforme requerido pelo
autor desde a petição inicial.
Sem o demonstrativo do cálculo pela construtora, não há
como se concluir se há ou não abuso na renegociação. Muito
embora se priorize a autonomia na manifestação de vontade entre
as partes, não se pode perder de vista que o comprador se
encontrava em posição fragilizada, na condição de devedor e com
medo de perder o imóvel que adquirira com tanto esforço.
Em situações como esta, muitas vezes é imposto ao
consumidor uma solução para se manter o contrato, mas mediante
assunção de prestações abusivas, desproporcionais, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condizem com a magnitude do saldo devedor, sendo as cláusulas
estipuladas nestas condições nulas de pleno direito por ofender o
disposto no Artigo 51, IV, do CDC:
Art. 51, CDC: São nulas de pleno direito,
entre
outras,
as
cláusulas
contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e
serviços que:
(...)
IV
-
estabeleçam
obrigações
consideradas
iníquas,
abusivas,
que
coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a
boa-fé ou a eqüidade;
Anote-se que não se pode perder de vista os ditames da boa-
fé contratual, da lealdade e da confiança, de modo que, ainda
que a construtora estivesse em situação de credora, isso não lhe
assegura o direito de estipular o valor que bem entendesse, sem
indicar como chegou a este cálculo.
No caso, é evidente que o autor, diante de sua
inadimplência, do risco de perder o imóvel e ainda de ser
protestado, assinou uma renegociação sem ter possibilidade de
discutir qualquer cláusula. Tivesse a possibilidade de exercer
postura ativa e influenciadora na renegociação, certamente esta
teria se dado em valor muito abaixo do estipulado, evidentemente
astronômico.
Destarte, tenho que o caso demandaria a anulação da
sentença para determinação de perícia técnica, a fim de verificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegada abusividade na renegociação da dívida. Com efeito, o
julgamento antecipado da lide cerceou ao autor o direito de defesa,
em especial porque o exame de eventual excesso de cobrança
requer conhecimento especializado.
De igual modo, já decidiu este E. Tribunal:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Revisão do contrato Ajuste do preço
mediante sinal e saldo devedor em parcelas
Renegociação da dívida Novas regras
entabuladas por ocasião da confissão da
dívida, para o reajuste do saldo devedor O
que não impede a revisão do contrato As
partes juntaram cálculos diametralmente
divergentes e especificaram provas a serem
produzidas
Julgamento
antecipado
Cerceamento de defesa configurado na
medida em que, alegado o excesso de
cobrança, impunha-se a realização da
perícia contábil para orientar o julgamento
Sentença anulada Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 9079708-05.2007.8.26.0000; Relator
(a): Helio Faria; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/08/2011; Data de
Registro: 17/08/2011)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
Revisão do contrato - Ajuste do preço
mediante sinal e saldo devedor em parcelas
- Renegociação da dívida - Novas regras
entabuladas por ocasião da confissão da
dívida, para o reajuste do saldo devedor - O
que não impede a revisão do contrato -
Reconvenção apresentada, para declarar a
resolução do contrato e reintegrar a ré na
posse do imóvel - As partes especificaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provas a serem produzidas - Julgamento
antecipado
-
Cerceamento
de
defesa
configurado - Além disso, alegado o
excesso
de
cobrança,
impunha-se
a
realização da perícia contábil para orientar
o julgamento - Sentença anulada - Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Com
Revisão
9183363-32.2003.8.26.0000;
Relator
(a): Paulo
Eduardo Razuk; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 1a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/12/2008; Data de Registro:
22/01/2009)
Postas tais premissas, por meu voto, DAVA PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença que julgou
antecipadamente o feito, determinando o retorno dos autos à
origem, para que se determine perícia contábil a fim de se verificar
qual a taxa de juros, a correção monetária e a multa utilizadas pela
construtora na renegociação do contrato.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANA MARIA ALONSO BALDY
10026D3E
10
14
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
106292D7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001779-40.2018.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.